Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715247-55.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIULIO KALEO FERNANDES CHRISTOFOLETTI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o Núcleo de Práticas Jurídicas - Uniceub - para apresentar as razões da apelação, conforme o art. 600, §4° do CPP. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA. Relator Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator